Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020882-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- APARECIDA PERRI BRUNETTA
AGRAVADA:- BANCO SISTEMA S.A
Agravo de Instrumento n. 1020882-51.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a homologação do contrato de Sub-Rogação e Outras Avenças celebrado entre as partes, mas deferiu a substituição processual do polo ativo pela JNR.
A agravante alega que o agravado pleiteou que fosse homologado o Instrumento Particular de Pagamento com Sub-rogação e Outras Avenças com a JNR Agropecuária Ltda em que são sócios Paulo Mocelin e sua esposa, e a consequente retificação do polo ativo da demanda.
Aduz que o juízo a quo indeferiu a homologação, ao entendimento de que os interessados deveriam ajuizar ação homologatória, porém, deferiu a “substituição processual do Banco Sistema S/A pela credora sub-rogada JNR Agropecuária Ltda.”
Afirma que houve contradição, pois não se pode deferir a substituição antes de se homologar o contrato de sub-rogação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a homologação do contrato de Sub-Rogação e Outras Avenças celebrado entre as partes, mas deferiu a substituição processual do polo ativo pela JNR, proferido nos seguintes termos:
(...)
Com relação ao pedido de homologação do contrato celebrado entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulado no id 54900139, merece ser indeferido.
Isso porque a transação realizada entre o Banco Sistema S.A. e a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, apesar de envolver o crédito perquirido nos autos, ocorreu de forma alheia aos autos, sendo certo que na ocasião os sub-rogados sequer eram parte na ação.
Dessa forma, os interessados deverão se valer de ação homologatória, para concretizarem a homologação do ajuste.
No que tange as irresignações da parte executada com a sub-rogação, a qual se ampara no alegado descumprimento de contrato de compra e venda da Fazenda São Benedito, também se tratam de questões alheias a presente execução.
Assim, caso a parte executada entenda que tenha ocorrido a inexecução parcial de compra e venda da Fazenda São Benedito pelos sub-rogatários, deverá se valer de ação própria para buscar suas pretensões, sendo certo que essa discussão não pode ser realizada nos presentes autos.
Por fim, o pedido de sub-rogação formulado pela JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin merece ser acolhido, uma vez que o Banco credor confirmou o pagamento da dívida objeto dos autos.
Assim, a sub-rogação pleiteada encontra-se em consonância com o disposto nos artigos 346, I e 347, I, ambos do Código Civil, vejamos:
(...)
Ademais, destaco que, nos termos do art. 778, § 1o, do Código de Processo Civil a sucessão ao exequente originário independe da anuência do devedor, razão pela qual, o pedido de sub-rogação merece ser acolhido. (Id 62821373 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator